Tribunal: TJMT
Processo: 1003366-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003366-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON VALDO DA SILVA SALOMAO - CPF: 054.859.601-89 (APELANTE), DEILDSON ALVES DA CRUZ - CPF: 925.480.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BRUNO GOES - CPF: 025.376.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003366-72.2022.8.11.0003

APELANTE: EDSON VALDO DA SILVA SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO AMPARADA POR ELEMENTOS DE PROVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de desacato (art. 331 do CP), impondo ao réu a pena de 6 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve dolo específico na conduta do réu ao proferir ofensas contra policiais militares durante abordagem; (ii) é possível a concessão da gratuidade de justiça com base apenas na alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que o réu, de forma consciente, imputou aos policiais a prática de crime de racismo, sem respaldo probatório, ofendendo a honra e o prestígio da função pública.

4. A alegação de ausência de dolo específico não se sustenta diante da gravidade e da publicidade das ofensas.

5. A liberdade de expressão não é irrestrita, encontrando limites quando dirigida à desqualificação de agentes públicos no exercício regular de suas funções.

6.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa previsão legal (CPP, art. 804), cabendo ao juízo da execução aferir eventual hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Caracteriza o crime de desacato a conduta de atribuir, sem respaldo fático, a prática de crime grave a policiais no exercício da função. 2. A liberdade de expressão não autoriza imputações ofensivas e infundadas a agentes públicos. 3. A imposição do pagamento de custas processuais decorre da condenação, cabendo ao juízo da execução analisar eventual hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 331; CPP, arts. 804 e 98, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, IV e IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 932.000; STJ, AgRg no REsp 2.069.230/SC; TJMT, N.U 1002897-93.2022.8.11.0013; TJMT, N.U 1009807-03.2021.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003366-72.2022.8.11.0003

APELANTE: EDSON VALDO DA SILVA SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Edson Valdo da Silva Salomão, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), fixando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais, sustenta o apelante a tese absolutória, sob o argumento de inexistência de dolo específico na sua conduta, aduzindo que não teve a intenção de ofender a dignidade da função pública exercida pelos policiais, mas apenas reagiu a uma abordagem que reputou abusiva e discriminatória. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais
.

A 2a Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis, em contrarrazões, manifesta-se pela manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003366-72.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Edson Valdo da Silva Salomão
, foi denunciado pela prática do crime de desacato, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 04h20min, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Al Capone”, localizado na Avenida Lions Internacional, Vila Aurora, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado desacatou funcionários públicos (policiais militares) no exercício de suas funções, assim como dirigiu veículo em via pública, sem habilitação ou permissão para tanto, gerando perigo de dano.

Segundo restou apurado, a polícia militar fazia abordagem de rotina no referido estabelecimento, quando o denunciado passou a ofender os militares com palavras de baixo calão, tais como “(...) vocês são um bando de policiais racistas e covardes (...)”.

Ato contínuo, o denunciado montou em sua motocicleta Honda CG 160 Start, cor vermelha, sem placa de identificação e empreendeu fuga em alta velocidade, colocando a própria vida e de terceiros em perigo, visto que ali havia muitas pessoas e veículos, até que foi interceptado e abordado, quando os policiais verificaram que ele não possuía habilitação.

Os policiais que efetuaram a prisão ratificaram integralmente o teor do Boletim de Ocorrência Id. 76239610.

Interrogado pela autoridade policial (Id. 76239618), o denunciado permaneceu em silêncio.

De proêmio, ressalta-se que o crime de desacato encontra previsão no art. 331 do Código Penal, nos seguintes termos:
“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”.

Trata-se de tipo penal que tutela a Administração Pública, protegendo, em especial, a dignidade, o prestígio e o decoro inerentes à função pública, assegurando, por conseguinte, o regular desempenho das atividades administrativas, as quais não podem ser comprometidas por atos que atentem contra a autoridade do agente estatal no exercício de suas atribuições ou em razão delas.

A configuração da infração penal exige a presença do dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de desprestigiar, humilhar ou ofender o servidor público em razão da função por ele exercida, ultrapassando os limites do direito de crítica e da liberdade de expressão.

No caso em apreço, a materialidade e a autoria do delito de desacato foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência (ID 308098870), o Auto de Prisão em Flagrante (ID 308098869), os depoimentos dos policiais militares e o interrogatório do próprio réu.

O policial militar Deildson Alves da Cruz, ouvido em juízo, apresentou narrativa coerente e detalhada dos fatos, relatando que, durante operação de abordagem em estabelecimentos situados na Avenida Lions Internacional, inclusive na Tabacaria Al Capone – local conhecido pelo consumo e tráfico de entorpecentes – o acusado interferiu na ação policial, passando a proferir ofensas e acusações contra a guarnição, qualificando a abordagem como ilegal e racista, e chamando os policiais de “racistas” e “covardes”. Confira-se:

[...] Na data em questão nós estávamos realizando diversas abordagens em estabelecimentos comerciais nas mediações da Avenida Lions Internacional, entre eles, a 'Tabacaria Al Capone', que é um ponto conhecido por pessoas que praticam o uso e o comércio de entorpecentes e nessa data em específico, ainda eram resquícios da pandemia, salvo engano, e por esse motivo todos os ocupantes da boate estavam sendo revistados, abordados e realizado busca pessoal, assim como verificação veicular dos que ali estavam. E era uma grande quantidade de pessoas, eu creio que esse fato encorajou
o senhor Edson, no caso aí, o conduzido a afrontar as guarnições ali presentes
, haja vista o número de viaturas não era tão grande quanto o necessário, porém estávamos fazendo o serviço da mesma forma. Aí enquanto eles eram abordados,
o senhor Edson se insurgiu em meio aos outros e começou proferir dizeres
, dizendo que era uma abordagem irregular, ilegal, que era motivado por ser um local frequentado por negros,
que nós éramos racistas, entre outros dizeres que ele proferiu
. [...].

O policial militar Paulo Bruno Goes, embora não tenha detalhado as palavras utilizadas pelo acusado, confirmou a ocorrência de um “desentendimento” entre Edson e a guarnição, destacando que o réu afrontou os policiais, circunstância que culminou em sua prisão. Quando questionado especificamente sobre os xingamentos proferidos, a testemunha reiterou que tais fatos estavam registrados no Boletim de Ocorrência, documento que retrata a dinâmica dos acontecimentos.

Em seu interrogatório judicial, o próprio réu admitiu ter chamado os policiais de “racistas”, embora tenha negado o uso da expressão “covardes” ou de outros termos ofensivos. Alegou que apenas reagiu verbalmente à abordagem policial, que reputou truculenta, afirmando:
“isso que vocês estão fazendo cabe como racismo, vocês são racistas”.

Diante desse contexto fático-probatório, revela-se incontroversa a prática do crime de desacato, uma vez que o acusado, de forma livre e consciente, ofendeu policiais militares no exercício regular de suas funções, ao atribuir-lhes a prática de crime de natureza odiosa e atentatória à dignidade humana, qual seja, o racismo.

A tese defensiva de ausência de dolo específico, sob a alegação de mera reação emocional à abordagem, não se sustenta. Ao imputar aos agentes públicos a prática de crime grave, sem qualquer respaldo probatório, o réu extrapolou os limites do direito de crítica e manifestação, adentrando a seara penal com conduta ofensiva à dignidade e à honra funcional dos policiais.

Ressalte-se que, embora a liberdade de expressão seja direito fundamental assegurado no art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal, tal prerrogativa não é absoluta, encontrando limites quando empregada para descredibilizar ou menosprezar a função pública, especialmente mediante acusações infundadas de prática criminosa por servidores no exercício de seu dever legal.

Nesse sentido, leciona Cleber Masson que
“todo funcionário público representa o Estado, agindo em seu nome e em seu benefício, buscando sempre a consecução do interesse público. Consequentemente, no exercício legítimo do seu cargo, o agente público deve estar protegido contra investidas violentas ou ameaçadoras”
(Código Penal Comentado, 2a ed., Editora Método, p. 2107).

No caso concreto, não se trata de mera manifestação crítica ou divergência quanto à atuação funcional dos policiais, mas da imputação deliberada da prática de crime aos agentes públicos, no exercício de suas atribuições e diante de terceiros, circunstância que exacerba o desrespeito à autoridade e intensifica o desvalor da conduta, por comprometer a imagem e a credibilidade da função pública perante a coletividade.

De igual modo, a alegação de eventual abuso na abordagem policial não encontra amparo probatório. Os depoimentos dos agentes públicos são coerentes e convergentes, demonstrando que a diligência foi realizada nos limites da legalidade, sem excessos ou violência.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal
[1]
e o Superior Tribunal de Justiça
[2]
já pacificaram entendimento no sentido de que o crime de desacato não afronta o Pacto de San José da Costa Rica, sendo plenamente compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, afastando, assim, a tese de sua inconvencionalidade.

Destarte, diante da comprovação da materialidade e da autoria delitiva, bem como da presença do dolo específico de desprestigiar a autoridade pública, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do crime tipificado no art. 331 do Código Penal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] 1. As expressões proferidas pelo apelante contra os investigadores de Polícia, em cumprimento dos deveres funcionais, enquadram-se na figura penal do desacato porque são adjetivos desrespeitosos e depreciativos.

2. “O ato de xingar policial no exercício das funções caracteriza o delito de desacato, demonstrado o dolo de sua conduta, nos xingamentos proferidos, constituindo o fato infração penal” (STJ - HC: 932000, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 30.1.2025). [...]
(N.U 1027243-10.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

[...] 5. As declarações prestadas por policiais têm valor probatório relevante, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal.

6. A liberdade de expressão não é irrestrita e não abrange manifestações que ofendam a dignidade ou a honra de servidores públicos no desempenho de suas atribuições.

7. O dolo exigido para a configuração do desacato se caracteriza pela intenção manifesta de desrespeitar e atingir a honra do agente público durante a execução de seus deveres funcionais. [...]
(N.U 1002897-93.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

[...] 6. O delito de desacato configura-se quando o agente profere palavras ofensivas e ameaçadoras contra policiais militares no exercício de suas funções, com o intuito de desmerecer a autoridade pública por eles exercida, inexistindo, no caso, qualquer indício de abuso por parte dos agentes estatais.

7. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em consonância com o restante do acervo probatório, são suficientes para embasar a condenação criminal, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 496, reconhece a compatibilidade do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo legítima a restrição à liberdade de expressão nos casos em que configurada ofensa à dignidade de agente público no exercício da função. [...]
(N.U 1009807-03.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

Por fim, quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, cumpre salientar que referida obrigação encontra amparo em expressa previsão legal, nos termos do art. 804 do CPP, tratando-se, pois, de imposição normativa decorrente da condenação.

Ressalte-se, ainda, que
“nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo”
(STJ, HC n. 672.632, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/06/2021).

A propósito, colhem-se dos julgados:

[...] No caso dos autos, a hipossuficiência não foi comprovada, não havendo que se falar em presunção dessa condição por se tratar de réu patrocinado pela Defensoria Pública. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.230/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] O simples fato de ter sido assistida pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente da agravante. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

De toda sorte, uma vez constatada a efetiva condição de hipossuficiência do réu, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPP, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executada caso, nesse interregno, reste demonstrada a possibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Todavia, a competência para tal aferição é do juízo da execução penal, cabendo-lhe avaliar as reais condições financeiras do apenado.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência desta Corte:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. [...]
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020.

[2]

HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025